Tribunal: TJSP
Processo: 1004595-52.2020.8.26.0510
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
ICMS – Pedido de anulação de autuação fiscal por creditamento indevido e ausência de pagamento do imposto – Presunção de legitimidade e veracidade – Laudo pericial bem fundamentado – Confisco não configurado – Diferenciação entre multa moratória e multa punitiva – Possibilidade legal de incidência dos juros de mora sobre a multa – Delimitação do índice utilizado com base na taxa Selic –

Ementa:
ICMS – Pedido de anulação de autuação fiscal por creditamento indevido e ausência de pagamento do imposto – Presunção de legitimidade e veracidade – Laudo pericial bem fundamentado – Confisco não configurado – Diferenciação entre multa moratória e multa punitiva – Possibilidade legal de incidência dos juros de mora sobre a multa – Delimitação do índice utilizado com base na taxa Selic – Tutela já concedida em primeiro grau – Apelação da autora não provida – Apelação fazendária parcialmente provida.